Tribunal: STF
Processo: ARE 1523698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOSDE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DEINEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS - DIFAL. VENDA DE GUINDASTE PARA EMPRESA SITUADA NO CEARÁ. CERNE DA DEMANDA: DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO ICMS. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA ORAEMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, SOB OFUNDAMENTO DE QUE A PRETENSÃO RECURSAL SERIA DE AFASTAR OICMS-DIFAL ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULAMENTE AEC Nº 87/2015 (TEMA 1.093 DO STF). OMISSÃO. ERRO MATERIAL PORPREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RECONHECIDO VÍCIO NO ACÓRDÃO DOAPELO. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SUPRIR A OMISSÃO EEMITIR PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PONTO PRINCIPAL DA DEMANDA: DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PASSIVA PELO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMPRESA AUTORA, SEDIADA EM SÃO PAULO, VENDEU GUINDASTE PARA EMPRESA SEDIADA NO CEARÁ, QUE ADQUIRIU O EQUIPAMENTO PARA USO PRÓPRIO. A DESTINATÁRIA É CONSUMIDORA FINAL QUE NÃO ATUA NA REVENDA DO MAQUINÁRIO, PORTANTO, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS NESTA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO DA EXAÇÃO À EMPRESA CEARENSE. ARTIGO 155, § 2º, INCISO VIII, ALÍNEA “B”, DA CF/88. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. VERIFICADA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA PRESSUPÕE ATIVIDADEDE MERCANCIA, COM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM E FINALIDADE LUCRATIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELO FISCO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DASENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, A FIM DE SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE JULGOU A APELAÇÃO CÍVEL, A QUAL PERMANECE IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, VIII, “a” e “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente